Tribunal: STF
Processo: Rcl 28431
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    Galal Faro e Christine Faro formalizaram reclamação voltada a atacar atos praticados pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Matinhos/PR, nos processos nº 0013735- 96.2015.8.16.0182, 0013727-22.2015.8.16.0182 e 0013745- 43.2015.8.16.0182. 
    Segundo narram, as referidas demandas foram ajuizadas no âmbito da Comarca de Curitiba/PR, as quais tiveram a competência modificada para a Comarca de Matinhos/PR. 
    Dizem da formulação de pedido de desistência, sendo novamente formalizadas as demandas na Comarca de Curitiba, onde residem, e assentada a incompetência do Juízo em virtude da prevenção da Comarca de Matinhos. Realçam não possuírem domicílio nesta última localidade, a revelar impertinente a tramitação das ações no referido fórum. Citam jurisprudência de Tribunais diversos. Assinalam que, embora acolhida a arguição de suspeição do Juízo reclamado, não houve a declaração de nulidade das decisões prolatadas. Tecem considerações sobre os atos processuais praticados no curso das demandas. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Este processo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, hoje suportada pelo Tribunal, que, no tocante à celeridade processual, encontra-se inviabilizado. Não se articula, na inicial, com a transgressão a decisão do Supremo dotada de eficácia vinculante ou surgida de processo de cuja relação subjetiva participaram os reclamantes. Tampouco se evoca ofensa a enunciado possuidor de eficácia maior. É impróprio o manuseio desta medida como sucedâneo recursal. 
    […]
    Os embargantes apontam omissões. Aludem à ausência de manifestação referente à competência para julgar o caso e quanto à modificação da coisa julgada ocorrida no processo nº 0013735-96.2015.8.16.0182.
    Banco Bradesco Cartões S.A., em contrarrazões, mencionando a inexistência de vício, sublinha o acerto da decisão. Postula a condenação da embargante à multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, considerado o caráter protelatório do agravo.
    2. Os reclamantes juntaram novo instrumento de procuração (evento 172), em cumprimento ao despacho formalizado em 20 de novembro de 2019.
    Reitero o assentado anteriormente. Não se articula, na inicial, com a transgressão a decisão do Supremo dotada de eficácia vinculante ou surgida de processo de cuja relação subjetiva participaram os reclamantes. Tampouco se evoca ofensa a enunciado possuidor de eficácia maior. É impróprio o manuseio desta medida como sucedâneo recursal. 
    Não se pode cogitar da ocorrência de qualquer um dos vícios suficientes a respaldarem os declaratórios. Os embargantes desenvolvem narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão no pronunciamento impugnado. Em última análise, pretendem o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator